Tribunal: TJDFT
Processo: 0729400-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729400-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FL ADMINISTRACAO, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI - EPP AGRAVADO: HELOISA IRENE MONTEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora